Tribunal: TJES
Processo: 0026638-77.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026638-77.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNIC
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E TRIBUTÁRIO
–
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA – SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2015 – RETENÇÃO EM FOLHA – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão
de cobrança
deduzida pela
Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Espírito Santo, condenando os
entes

A
pelantes ao repasse de contribuições sindicais devidas em 2015, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão discutida nos apelos cinge-se

à (i)
legitimidade da entidade sindical para exigir contribuições dos servidores lotados na Defensoria Pública Estadual no exercício de 2015.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade da entidade sindical para pleitear a contribuição sindical compulsória
há de ser
reconhecida, observando-se o disposto no art
igo
589, II, “c”, da CLT, que estabelece o
seu
direito
a
percentual
da aludida exação
.

4. A contribuição sindical compulsória, prevista no art
igo
578 e seguintes da CLT, na redação anterior à Reforma Trabalhista de 2017, era devida por servidores públicos, estatutários ou celetistas, independentemente de filiação sindical, conforme entendimento pacificado no STJ e no STF.

5. A exigência de publicação de editais prevista no art
igo
605 da CLT não se aplica ao presente caso, dado que o procedimento administrativo de retenção e recolhimento da contribuição sindical não demanda notificação individual dos contribuintes.

IV. Dispositivo

6. Apelações desprovidas. Sentença confirmada em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento, confirmando a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de id 8582800, da lavra do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para condenar os entes requeridos, ora Apelantes, ao repasse e pagamento das contribuições sindicais compulsórias não pagas no exercício de 2015, referente aos servidores públicos lotados na Defensoria Pública Estadual, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em seu arrazoado recursal (id 8582802), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em abreviada síntese, que a Federação Apelada não tem legitimidade para pleitear o pagamento de contribuições sindicais compulsórias em relação aos servidores lotados na Defensoria Pública Estadual, não havendo prova de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o aludido órgão sobre sua representatividade.

Semelhante tese é aviada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu apelo (id 8582805), ao término do qual postula-se a reforma da sentença para que o pleito inicial seja julgado improcedente.

A Apelada apresentou suas contrarrazões nos ids 8582807 e 8582808, no bojo das quais pugna pelo desprovimento dos apelos com a conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de id 8582800, da lavra do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para condenar os entes requeridos, ora Apelantes, ao repasse e pagamento das contribuições sindicais compulsórias não pagas no exercício de 2015, referente aos servidores públicos lotados na Defensoria Pública Estadual, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em seu arrazoado recursal (id 8582802), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em abreviada síntese, que a Federação Apelada não tem legitimidade para pleitear o pagamento de contribuições sindicais compulsórias em relação aos servidores lotados na Defensoria Pública Estadual, não havendo prova de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o aludido órgão sobre sua representatividade.

Semelhante tese é aviada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu apelo (id 8582805), ao término do qual postula-se a reforma da sentença para que o pleito inicial seja julgado improcedente.

A Apelada apresentou suas contrarrazões nos ids 8582807 e 8582808, no bojo das quais pugna pelo desprovimento dos apelos com a conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade das apelações cíveis, passo à análise conjunta dos recursos voluntários com a amplitude inerente à remessa necessária.

Conforme se infere da petição inicial, a Federação Apelada ingressou em juízo sob a alegação de fazer
jus
a 15% (quinze por cento) da contribuição sindical devida pelos servidores da Defensoria Pública Estadual no ano de 2015, quando a exação ainda ostentava o caráter da compulsoriedade, nos termos do artigo 589, II,
“c”
, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei n.º 5.452/1943).

O pleito foi parcialmente acolhido pelo douto Juízo da causa, com exclusão da multa a que alude o artigo 600 da CLT, sob o seguinte raciocínio:

“Em relação ao argumento de que a contribuição sindical compulsória não se aplica aos servidores públicos estatutários, tenho que tal irresignação não vinga, com base no art. 579 da CLT, o qual define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo ‘devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal’.

Do mesmo modo, há clara definição da técnica de arrecadação que há de ser feita via retenção na fonte (desconto em folha), em razão da dificuldade da operacionalização de outro modo, consoante o art. 582 da CLT, ‘os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados’.

Nesse mesmo sentido o Colendo STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.

Quanto à alegação de que a cobrança do imposto sindical em apreço não seria devido porque dependeria de edição de lei própria, diante de sua natureza tributária, da mesma forma entendo que não prospera o inconformismo, pois há muito a excelsa Corte sedimentou entendimento de que a contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de autoaplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. Precedente: (AI 456634 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006 PP-00033 EMENT VOL-02222-06 PP-01089).

[...]

Assim, era plenamente admissível a cobrança de contribuição sindical compulsória anual em desfavor dos servidores públicos lotados na defensoria pública estadual.” [id 8582800]

No mesmo sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal de Justiça, asseverando, com amparo em reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, que
“a contribuição sindical compulsória, prevista na antiga redação do art. 578 e ss. da CLT, posteriormente modificada com o advento da Reforma Trabalhista de 2017, foi recepcionada pela CF/88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, observada a unicidade sindical, independentemente da existência de lei específica sobre a matéria”
(TJES, Remessa Necessária n.º 0001559-15.2011.8.08.0064, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.09.2022).

Para além disso, já decidiu o Tribunal da Cidadania que a exigibilidade da publicação de editais, prevista no artigo 605 da CLT, não se aplica a casos como o presente, pois o que se discute, aqui, é a retenção e o recolhimento da contribuição no âmbito administrativo (técnica de arrecadação) e não o seu lançamento mediante notificação ao contribuinte para constituir contra ele o próprio crédito tributário (STJ, RMS n.º 45.441/SP, Relator: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.04.2015, DJe de 23.04.2015).

Posto isso, conheço de ambos os recursos voluntários de apelação e lhes nego provimento, confirmando a sentença objurgada em sede de reexame obrigatório.

Inviável a majoração de honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo a insistência das partes sucumbentes em suas pretensões, sem êxito nos recurso interpostos, ser considerada pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba, nos moldes do § 4º, II, do aludido dispositivo (STJ, EDcl no REsp n.º 1.785.364/CE, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.04.2021, DJe de 01.07.2021).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.